Tribunal: TJPA
Processo: 0006570-90.2018.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006570-90.2018.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JONAS BEZERRA DE SOUZA, RAIMUNDO LEONARDO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC. N°
0006570-90.2018.8.14.0200

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT, CP

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

TERCEIRO INTERESSADO:
JONAS BEZERRA DE SOUZA (MARCEL AFFONSO DE ARAUJO SILVA – OAB/PA 24.660); RAIMUNDO LEONARDO PEREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICIDIO COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REMETEU O INQUÉRITO POLICIAL MILITAR CONCLUÍDO À JUSTIÇA COMUM. ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAR O PLEITO DE ARQUIVAMENTO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PREVISÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão do juízo de direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que declarou incompetência para conhecer e julgar pedido de arquivamento de Inquérito Policial Militar ante a incidência da causa excludente de ilicitude da legítima defesa, em processo que trata de crime de homicídio simples cometido por Policiais Militares em serviço contra civil.

Dos autos, depreende-se que, em
12/01/2018
, os policiais militares JONAS BEZERRA DE SOUZA e RAIMUNDO LEONARDO PEREIRA direcionaram-se ao atendimento de ocorrência em que um indivíduo estava, supostamente, realizando disparos de arma de fogo. Chegando ao local, a GU ordenou que MÁXIMO FIGUEIRA DE SOUSA largasse o armamento e levantasse as mãos – o que não foi atendido.

A vítima então passou a atirar contra os policiais e, em resposta, o SD PM JONAS revidou com disparos – em razão dos quais MÁXIMO SOUSA foi a óbito.

A 2ª Promotoria de Justiça Militar representou então pelo arquivamento do feito em razão da configuração de legítima defesa por parte dos policiais militares.

Em decisão interlocutória posterior, o juízo de primeiro grau se declarou incompetente para decidir quanto ao pedido de arquivamento, aduzindo que caberia o feito à justiça comum.

Em
razões
(ID 16689838, p. 07), aduz o parquet se tratar de competência da Justiça Militar, visto se tratar de conduta que se amolda a crime previsto no Código Penal Militar.

Como se sabe, quando um ato envolve condutas dos policiais militares em serviço, essa dificuldade em definir se é ou não crime militar se agrava. Sobretudo, quando percebemos que o critério fixado pela Constituição Federal do Brasil de 1988 é o ratione legis, ou seja, será crime militar o que a lei definir como tal.

– Razões recursais

Em
Contrarrazões
(ID 16689847) a defesa de
JONAS
BEZERRA DE SOUZA pugna pela reforma da decisão interlocutória, a fim de que seja reconhecida a competência da Justiça Militar para o processamento do feito.

No ID 16689880, a Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou
contrarrazões
em nome de
RAIMUNDO
LEONARDO PEREIRA, requerendo seja mantida a competência da Justiça Militar.

Em seguida, a
8ª Procuradoria de Justiça Criminal
opinou pelo improvimento do recurso, referindo que se está diante de controvérsia quanto à competência da Justiça Militar para promover o arquivamento indireto de inquérito policial militar. E que se trata de matéria com previsão clara de tratamento tanto pela Constituição Federal quanto pelo Código Penal Militar:

Art. 125. CF Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...) § 4º
Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. ” (negritei)

Art. 82. CPM. O foro militar é especial, e,
exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil
, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º.
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise minuciosa dos autos verifico que o pleito do recorrente não merece prosperar.

Trata-se de apuração do crime de homicídio simples, cometido por policial militar em exercício contra civil.

Neste caso, ainda que seja oportunamente reconhecida a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, constitui tema cuja apuração cabe a uma das varas do Tribunal do Júri, conforme já decidiu, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

2.
Em se tratando de crimes dolosos contra a vida
, deve ser observado,
ainda, o disposto no art. 9º, § 1º, do Código Penal Militar
, de modo que tais delitos, quando perpetrados por policial militar contra civil,
mesmo que no exercício da função, serão da competência da Justiça comum
(Tribunal do Júri).

(CC n. 170.201/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

Deste modo, ainda que se esteja diante de apuração por meio de Inquérito Policial Militar, a competência para o acatamento ou não do pedido de arquivamento é da justiça comum.

Neste sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
HOMICÍDIO PRATICADO POR

POLICIAIS MILITARES DE SERVIÇO CONTRA CIVIL
.
EXCLUDENTES DE ILICITUDE
. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM
ESTADUAL.

1. Em conformidade com a Constituição da República
(art. 125, § 4º)
e com as normas infraconstitucionais que regulam a matéria
(art. 9º, parágrafo único, do CPM e art. 82 do CPPM)
, a competência para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri.

2.
Não é conforme ao direito a iniciativa do juiz militar que, em face de pedido do Ministério Público para a declinação de competência para a jurisdição criminal comum, arquiva o IPM, sem a observância do procedimento previsto no art. 397 do CPPM (Decreto-Lei Nº 1.002, de 21 de outubro de 1969), em tudo similar ao mecanismo previsto no art. 28 do CPP, que determina a remessa dos autos ao Procurador-Geral em caso de discordância judicial das razões apresentadas pelo órgão de acusação (arquivamento indireto).
Precedente.

3. Sob diversa angulação, no restrito exame da competência mínima, não pode o juiz avançar - em sede inquisitorial, ausente a imputação formalizada em denúncia do órgão ministerial - na verificação de causas justificantes da conduta investigada, quando, ante a sua adequação típica, seja possível de plano visualizar a incompetência absoluta da justiça militar, ratione materiae, para o processo e julgamento do caso.

4. Não se há, outrossim, de conferir grau de imutabilidade a decisão proferida por juízo constitucionalmente incompetente, notadamente porque lançada em fase ainda investigativa, onde não há ação e, portanto, não há processo e menos ainda jurisdição, máxime em situação como a versada nos autos, na qual, como destacado, o Ministério Público Militar não pleiteou o arquivamento do inquérito, mas tão somente a sua remessa para o Juízo comum estadual, competente para o exame da causa.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara do Júri de São Paulo - SP.

(CC n. 145.660/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/5/2016, REPDJe de 19/5/2016, DJe de 17/05/2016.)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 130.313 - SP (2013/0328257-7).

Relata o suscitante que foi instaurado inquérito policial para apurar o crime de homicídio praticado por policiais militares em serviço contra vítima civil, Ranaldo Lima Alves, na data de 19/7/2012.

Paralelamente, aduz que foi instaurado inquérito policial militar com relação aos mesmos fatos, que foi arquivado pelo suscitado, sob o fundamento de que os acusados agiram acobertados pela excludente de ilicitude consistente na legítima defesa (art. 42, II, do Código Penal Militar).

Insurge-se o suscitante contra esse entendimento, aduzindo que a competência existe desde a fase inquisitorial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do conflito, para declarar competente o suscitante, nos termos da seguinte ementa (...).

CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. MILITAR EM SERVIÇO. VÍTIMA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.

1. O art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar, com redação dada pela Lei n. 9.299/1996, determina que as condutas dolosas contra a vida praticadas por militares, em tempo de paz, são de competência da justiça comum.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como deste Superior Tribunal de Justiça, em que pesem posições doutrinárias divergentes, firmou-se pela constitucionalidade do disposto no parágrafo único do art. 9º do CPM, atribuindo ao Tribunal do Júri a competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis. Precedentes.

3. O § 2º do art. 82 do Código de Processo Penal Militar determina que, "nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil,
a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum".

4. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO PAULO - SP, ora suscitante, e determinar o desarquivamento do inquérito policial e a remessa dos autos ao Juízo declarado competente.

(CC 131.899/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 26/05/2014) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

(...) A compreensão esposada pelo juízo militar em verdade lhe permitiria definir sobre a persecução criminal de crime fora de sua competência (competência do Tribunal do Júri), o que não é admissível.

Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO PAULO/SP, ora suscitante.

Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 1º de agosto de 2014. MINISTRO NEFI CORDEIRO. Relator.

(CC n. 130.313, Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 02/09/2014.)

Assim, finalizado o inquérito policial militar, em razão da natureza do crime em questão, deve-se remeter à Justiça Comum – competente para a apreciação da representação do MPPA pelo arquivamento do feito.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para que seja mantida a decisão a quo em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024